Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-72.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715969-72.2015.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA EMBARGADO: RAFAEL FURTADO GUIMARAES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés/recorrentes, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. FORTUITO EXTERNO. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES COM A MULTA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. IPTU. PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL ANTES DO RECEBIMENTO DAS CHAVES. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Incontroverso o inadimplemento contratual das rés-recorrentes, consubstanciado no atraso injustificado na entrega de imóvel, resta caracterizada a responsabilidade civil pelos danos do adquirente, desde o decurso do prazo de tolerância, em 29.4.2015 (itens “l1” e “l2” do quadro resumo e cláusula 7.3 da promessa de compra e venda – id. 341945, p. 10 e 24) até a entrega das chaves, em 2.6.2015 (id. 341951). 2. Eventual ocorrência relacionada a clima, mão-de-obra, insumo para construção, crise econômica, dificuldade na expedição do “habite-se”, ou outro fato previsível e inserido no risco da atividade, deveria ser considerado ao anunciar o empreendimento. Assim, não há se falar em fato inevitável como causa excludente da responsabilidade. 3. Ao contrário do que alegam as recorrentes, há previsão de cláusula penal no contrato (7.4.2 – id. 341945, p. 24/5) e, assim, devem arcar com o pagamento da multa compensatória de 2% e da multa moratória de 0,5% ao mês, ambas incidentes no valor pago até a entrega das chaves, cujo valor sequer foi impugnado especificamente. 4. Impossibilidade de cumulação de danos emergentes, cujo pleito tem equivalência com os lucros cessantes, com a multa de 2%, por terem caráter compensatório, caracterizando bis in idem, haja vista a natureza idêntica dos dois institutos. Logo, merece reforma a r. sentença nesse particular. 5. Incontroverso que o recorrido teve que pagar o valor total do IPTU do imóvel (id. 341948), englobando, assim, período anterior ao recebimento das chaves, razão por que é cabível a restituição do respectivo valor. De fato, é abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade ao promissário comprador pelo pagamento de taxas e tributos antes da efetiva entrega do imóvel. Isso porque submete o consumidor a uma situação de desvantagem exagerada. Há nulidade de pleno direito (art. 51, IV, do CDC). 5.1. As recorrentes não comprovaram (art. 373, inciso II, do CPC) que o imóvel se encontrava à disposição do consumidor desde a expedição da Carta de Habite-se e/ou que eventual impedimento na entrega do imóvel decorreu de culpa exclusiva do recorrido. 5.2. Firme a jurisprudência de que somente a partir da entrega das chaves – momento em que é transferida ao promissário comprador a efetiva posse direta do bem –, e não a partir da data de emissão da Carta de Habite-se, é que surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento de IPTU. 6. Ante o exposto, a r. sentença deve ser reformada apenas para decotar da condenação o valor de R$ 1.375,00 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais), referentes aos danos emergentes. 7. Recurso conhecido e provido em parte. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (artigo 55 da Lei no 9.099/95).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. ATRASO. RECONHECIMENTO NO RECURSO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES E MULTA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. A fundamentação da sentença refere a danos emergentes, conforme pedido inicial, enquanto no dispositivo consigna “lucros cessantes”. O acórdão, por sua vez, deixa claro tratar os autos de indenização por danos emergentes, ressaltando a equivalência com os lucros cessantes e, por fim, afastando a condenação a esse título. Nenhum vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, portanto, nem mesmo há gravame às embargantes para justificar a interposição dos presentes embargos de declaração a pretexto de que houve o afastamento de condenação não existente. 2. Embargos de declaração não conhecidos em face da falta de interesse recursal, sendo redigido o acórdão em conformidade com a previsão regimental (art. 103, §§ 1o e 2o, do RITRJE). As partes recorrentes sustentam violação ao art. 170 da CRFB, em razão de inobservância de cláusula contratual que previu a exclusão de culpa ante possíveis existências de casos fortuitos ou de força maior que gerassem algum tipo de atraso na obra, pelo que não são devidas a cláusula pena e a restituição do IPTU incidentes sobre o imóvel, pago pela parte recorrida. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 694493. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violados (art. 170 da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da validade de cláusula contratual, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de suspensão da ação, em relação ao period stay da Lei de Recuperação e Falências, deferido em decisão de ID 2244819, esta foi proferida em 02/03/2017, portanto, passados mais de 4 anos, certamente, a recuperação judicial findou-se, seja com a efetiva recuperação judicial, seja com a falência da referida sociedade empresária. Por tais razões, indefiro o pedido de suspensão formulado na petição de ID2244815. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal